Tribunal: CARF
Processo: 11080.735538/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735538/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.421 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/11/2018
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735538/2019-21
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735538/2019-21

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de Janeiro/RJ):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima identificado, para exigência de multa isolada no valor de R$ 15.911,67, por
compensação não homologada, relativa às Declarações de Compensação (DCOMP)
n° 41177.66194.191114.1.3.18-6530, n° 01592.39473.130614.1.3.18-0216 e n°
05563.33404.180614.1.3.18-3972,
transmitidas
em
19/11/2014,
13/06/2014
e
18/06/2014, respectivamente, e controladas pelo processo de crédito vinculado n°
10380.908746/2018-27, contendo pedido de ressarcimento de crédito de PIS
EXPORTAÇÃO do 1° TRIMESTRE 2014, no valor total de R$ 31.823,35 (PER n°
01763.73457.130614.1.1.18-3429).
O referido lançamento baseou-se nas informações do Despacho Decisório originalmente
emitido no processo supramencionado, correspondendo seu valor a 50% do valor dos
débitos indevidamente compensados naquelas DCOMPs, nos termos do art. 74, § 17, da
Lei n° 9.430/1996.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 28/10/2019 (fl. 6), contra o qual
apresentou Impugnação em 19/11/2019 (fls. 10 a 21), alegando basicamente o que
segue:
• A imposição de multa de ofício isolada, em casos como o presente, viola frontalmente
o CTN, especificamente o seu art. 97, V, combinado com o seu art. 113, face à
impossibilidade de sua aplicação por conduta que não se refira a uma obrigação
principal ou acessória, de acordo com as definições de seus § 1° a 3°.
• Assim, apenas a multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória seria
autônoma em relação à obrigação de pagar tributo, do que decorre que ela não seria
aplicável na hipótese de não homologação de DCOMP e indeferimento de PER
validamente apresentados, que não se caracterizam como tal. Cita jurisprudência
administrativa a respeito.
• A multa isolada em questão não decorre da falta de apresentação de uma obrigação
acessória, pois o oposto ocorreu: ela foi apresentada justamente para conferir um direito
à Impugnante.
• Além disso, também se revela descabida a aplicação da multa isolada em comento,
pela impossibilidade de sua cumulação com a multa moratória, a incidir sobre os débitos
declarados em DCTF e DCOMP juntamente com os juros moratórios, como assim o
foram. Cita jurisprudência administrativa que rejeita essa cobrança cumulativa, em
obediência ao princípio da consunção ou absorção.
• Ressalta que não está admitindo a multa isolada do presente lançamento, mas apenas
deixando claro subsidiariamente que, se ela fosse cabível, não poderia ser exigida
cumulativamente com a multa de mora, pelos argumentos expostos.
• Por fim, argumenta ser confiscatória essa multa de 50%, o que já vem sendo
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e é passível de argüição nesta via
administrativa, consoante reiterados pronunciamentos do Poder Judiciário.
• Neste sentido, a aplicação da referida multa está sendo questionada por meio do
Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, no qual foi reconhecida a repercussão
geral.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735538/2019-21

• Cita julgado que entende que essa penalidade pressupõe a má-fé do sujeito passivo e
afronta o seu direito constitucional de petição.
• Pelo exposto, requer o cancelamento integral do lançamento, bem como a reunião do
presente processo com o processo de crédito de que originou, para julgamento conjunto,
ou ao menos seu sobrestamento até aquela decisão.
Ao julgar a impugnação (acórdão no 107-002.342, às fls. 24/29), a 16a Turma da
DRJ07, por unanimidade de votos, considerou-a improcedente, mantendo integralmente o
crédito tributário lançado. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/11/2014, 13/06/2014, 18/06/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação
de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre alegações oferecidas na
impugnação que sustentem a ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo em
norma legal regularmente editada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
36/48), no qual repete nos mesmos termos (ipsis litteris) os argumento trazidos em primeira
instância, que, em síntese, são os seguintes: 1) impossibilidade da penalização por multa isolada
de conduta que não se refere a uma obrigação principal ou acessória – artigos 97, V e 113 do
CNT; 2) impossibilidade de cumulação de multas isolada e moratória; e 3) a multa aplicada é
confiscatória.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735538/2019-21

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa1, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que

1 Sob tópico intitulado confisco (item 2.3 da peça Recursal), a Recorrente assevera que a multa lhe imposta é
confiscatória.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735538/2019-21

como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735538/2019-21

Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 54
DF CARF MF
Original